Tribunal: TJPA
Processo: 0012674-48.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012674-48.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: THALISSON DE CASTRO PENA, ELSON SILVA MONMA

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO (TÁCITA) DE DECISÃO OMISSA – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO APELADA ABORDADA POR INTEIRO – RECURSO REJEITADO – UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elson Silva Monma frente ao Acórdão nº 218.082, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal, de conhecimento e parcial provimento às apelações criminais interpostas em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público,

imputando àquele e a outro a prática da conduta delitiva disposta no artigos 157,

§2º, itens I, II e V c/c o 70, do Código Penal.

Nas razões recursais (Num. 7661977 - Pág. 9 a 10), assevera o embargante padecer o ato impugnado de contrariedade à lei, ante omissão concernente ao disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Instado a respeito, o i.
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7661978 - Pág. 8 a Num. 7661979 - Pág. 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu,
não vislumbro razão ao embargante, quando
defende, tacitamente, omissão, na decisão colegiada, concernente à detração do seu tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Ora, extraio, com destaques meus, do pedido de sua apelação (Num. 7661953 - Pág. 5):

Na hipótese dos pleitos aqui levantados forem procedentes, no todo e ou em parte,
reduzindo a pena do Recorrente a nível que possa com a detração chegar a 4 anos, que seja concedido o cumprimento da pena no regime aberto.

Do julgado embargado destaco (Num. 7661974 - Pág. 3 e Num. 7661976 - Pág. 2):

Quanto ao pedido de ELSON de que, com a alteração promovida pelas razões de seu recurso, o regime inicial passa a ser o aberto, eventual modificação fica para a análise do recurso mais adiante.

Pelo exposto, vai prejudicada a preliminar suscitada pelos dois recorrentes, nos termos da fundamentação acima.

(...)

Permanece a mesma pena corporal da sentença apelada, ou seja, de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, sendo redimensionada a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa.

Não se discute que o delito praticado foi contra mais de uma vítima, portanto mais de um crime, configurando o concurso formal do art. 70 do CP, pelo qual a julgadora majorou na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e, pela proporcionalidade da multa, dezoito (18) dias-multa.

Em que pese não ter sido mencionada a capitulação do art. 70 do CP na denúncia, houve a descrição dos fatos que configuraram o concurso formal de crimes, pois não se discute que houve mais de uma vítima, todas nominadas na prefacial; de modo que, o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal, não havendo qualquer cerceamento de defesa

O regime inicial de cumprimento é mesmo o semiaberto.

Vê-se, pois, que o acórdão não era lacunoso, sobretudo ante a não modificação do
quantum
da reprimenda privativa de liberdade.

Evidente é o intuito da parte recorrente de rediscutir a matéria em via inadequada.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27

DISPOSITIVO

À vista do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 19/05/2022